Tribunal: TJMT
Processo: 1008863-55.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008863-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RONEI JOSE DOS REIS - CPF: 015.242.361-36 (REPRESENTANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA - CPF: 030.919.731-74 (ADVOGADO), L. DE O. TEIXEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 23.920.763/0001-56 (APELADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, restou demonstrado que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao
status quo ante
.

“A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. [...](Ap 67661/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
RONEI JOSÉ DOS REIS
contra a sentença, de Id. n.º 30967618, proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 1008863-55.2019.8.11.0041, manejada em desfavor de
L. DE O. TEIXEIRA & CIA LTDA. - ME.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e deixou de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões, lançadas no Id. n.º 36815976, o recorrente aduz que, em 30.10.2008, firmou o contrato de adesão de n.º 399767 para participação do consórcio em grupo, com carta de crédito no valor de R$43.790,00 (quarenta e três mil, setecentos e noventa reais), oferecido pela empresa apelada em razão da promessa de que não precisaria aguardar a contemplação da carta de crédito para poder retirar o veículo.

Argumenta que, no ato da adesão, a vendedora lhe informou que após a aprovação do cadastro e a realização do pagamento da quantia de R$2.200,43 (dois mil, duzentos reais e quarenta e três centavos) seria contemplado dentro do prazo de 15 a 20 dias com a carta de crédito para a aquisição de um carro.

Discorre sobre a propaganda enganosa e a falha na prestação de serviço por parte da empresa requerida e destaca que o consumidor não pode ser levado ao engano pelo fornecedor, como ocorreu no caso concreto.

Aduz que cumpriu corretamente com as suas obrigações, pois, de boa-fé, apresentou os documentos solicitados e realizou o pagamento exigido, desse modo, ante a promessa enganosa de contemplação, faz jus a indenização pelos danos morais sofridos

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 30967623, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de ação de rescisão contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais na qual afirma o autor que, em 30.10.2008, firmou o contrato de adesão de n.º 399767 para participação do consórcio em grupo, com carta de crédito no valor de R$43.790,00 (quarenta e três mil, setecentos e noventa reais), oferecido pela empresa apelada em razão da promessa de que não precisaria aguardar a contemplação da carta de crédito para poder retirar o veículo.

O autor relata que foi solicitado o pagamento da quantia de R$2.200,43 (dois mil, duzentos reais e quarenta e três centavos) e informado que no período de 15 a 20 dias seria contemplado com a carta de crédito para a aquisição, contudo passado o tempo estipulado entrou em contato com a empresa, mas foi atendido por outro vendedor, pois a vendedora com quem havia fechado a negociação já não trabalhava mais no local, e esse lhe esclareceu que seria necessário realizar um lance ou aguardar o sorteio.

Aduz que tentou rescindir o contrato e receber a devolução do pago pela via administrativa, contudo não obteve êxito e ajuizou a demanda de origem.

A Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

No caso, é possível verificar por meio das conversas de whatsapp disponibilizadas no Id. n.º 30967580 que a pessoa responsável pelas vendas do consórcio da requerida/apelada, de fato, informou ao autor que após a aprovação, a entrega da carta se daria em 15 ou 20 dias e que não haveria sorteio, senão vejamos:

Denota-se que a vendedora induziu o consumidor à contratação com a promessa de contemplação e a possibilidade de poder adquirir um veículo com o valor do crédito contratado no prazo de 15 a 20 dias, depois de fechado o acordo.

Logo, resta configurado o vício do consentimento na contratação, disciplinado no art. 171, II, do CC

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Além do mais, o art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, nos autos, a empresa requerida limita-se a argumentar sobre a assinatura do contrato e os avisos expressos sobre a ausência de garantia da contemplação.

Desse modo, se há alguma conduta reprovável na presente hipótese, certamente foi aquela praticada pela funcionária da empresa requerida, que, para vender seu produto, formulou falsa promessa ao contratante.

Sobre o tema colaciono jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais:

"APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - BEM IMÓVEL - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONFIGURAÇÃO - CONDIÇÃO DE ANULABILIDADE - RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL - POSSIBILIDADE. - Ainda que o contrato possua cláusula específica de que a contemplação somente se dá por sorteio ou lance, certo é que o vendedor se utilizou de artifícios maliciosos para induzir em erro o apelado, levando-o a crer que naquele grupo, as contemplações são rápidas, o que gerou expectativas equivocadas no consorciado, configurando-se, assim, o vício de consentimento. - Comprovada a culpa exclusiva da apelante pela venda viciada, impõe-se a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, devendo os valores serem restituídos de forma integral e imediata. - Os honorários advocatícios foram fixados observando-se o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação de serviço, a natureza da causa, o tempo exigido e sua complexidade"
(TJMG - Apelação Cível 1.0472.16.000539-4/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da sumula em 07/06/2018)

Por conseguinte, ante a constatação do vício de consentimento, a sentença deve ser reformada para declarar a rescisão do contrato, devolver a quantia paga e condenar a apelada ao pagamento do dano moral, cujo prejuízo se dá presumido nas consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento. A conduta consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que o recorrente aderisse ao negócio proposto, implica constrangimento à esfera moral do consumidor.

Neste sentido colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO BEM IMÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A propaganda enganosa, referente a promessa de sorteio de viagem promocional, evidentemente existiu e constituiu-se fator decisivo para a adesão ao plano do consórcio, de forma que somente após a contemplação e a informação é que sobreveio o comunicado de equívoco de parte da administradora do consórcio; que determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título. A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. [...]”
(TJ-MT - APL: 00068061120138110003 67661/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2015)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se e consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
como razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Em tal verba deve incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (Art. 405 do CC)

e correção monetária, desde a data do arbitramento, isto quer dizer, a partir da data deste julgamento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

No mais, se houve pagamento indevido, considerando a solução tomada no processo judicial, é cabível a repetição do indébito, em consonância com o artigo 876 do Código Civil.

A restituição dos valores pagos pela parte autora deverá operar-se de forma simples, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do pagamento.

Por fim, considerando os contornos deste julgado, condeno o demandado/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais que fixo em
20% sobre o valor da condenação
, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC. Constatada a hipossuficiência da parte autora, deve ser mantido o benefício assistência judiciária inicialmente deferido (art. 98 do CPC).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para: DECLARAR a rescisão do contrato nº. 399767; CONDENAR a requerida, ora apelada, a RESTITUIR os valores pagos pelo autor/apelante, de forma simples, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir do pagamento; bem como ao PAGAMENTO de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária, desde a data do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes, na ordem de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020